Tribunal: TJDFT
Processo: 0738697-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento e agravo interno. Julgamento conjunto. Possibilidade. Ação de indenização por danos materiais e morais. Pasep. Malversação dos valores depositados em conta do Banco do Brasil. Escolha aleatória do juízo. Competência territorial. Declínio de ofício. Possibilidade. Prevalência do local da agência ou sucursal. Inteligência do art. 53, III, b, do CPC. Lei n. 14.879/2024. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que declinou de ofício da competência para processar e julgar a ação movida pela parte ora agravante em face do Banco do Brasil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a declinação de competência realizada de ofício pelo juízo de origem. A questão jurídica se relaciona à escolha de aleatória de foro para ajuizamento da ação.
III. Razões de decidir
3. A escolha aleatória do foro se dá quando a parte ajuíza a ação em local que não possui conexão fática direta com a causa (“fatores de ligação”). Isto é, não há nenhuma pertinência dos elementos da ação (partes, fatos integrantes da causa de pedir e objeto do pedido) com o foro em que proposta a demanda.
4. Em que pese não tenha sido estabelecida ordem legal expressa de hierarquia nos incisos do art. 53 do CPC, não há ali livre escolha da parte autora. Deve-se verificar a existência de vínculo entre o foro e a causa, sob pena de prejuízo à coesão do sistema processual.
5. Cabível a declinação de ofício no caso da escolha do foro amparada indiscriminadamente na alínea “a” do inciso III do artigo 53 do CPC, em virtude da maior especificidade da alínea “b” para definição do juízo competente para julgar as ações relativas às obrigações contraídas pela pessoa jurídica. Prevalece a competência do foro do local em que se ache a agência ou sucursal (específico) sobre o do local em que situada a sua sede (genérico), sobretudo quando aquele coincide com o do autor.
6. A Lei no 14.879/2024 alterou o Código de Processo Civil para estabelecer, de forma expressa, que “O ajuizamento de ação em juízo aleatório, entendido como aquele sem vinculação com o domicílio ou a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, constitui prática abusiva que justifica a declinação de competência de ofício”, conforme o § 5o incluído ao art. 63 do CPC.
7. É insuficiente para resolução da presente questão jurídica a utilização pura e simples do Enunciado n. 33 da Súmula do STJ (“A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”). A escolha aleatória do foro vai além da discussão quanto à incompetência relativa, porque redunda na ofensa ao princípio do juiz natural, basilar ao sistema de atribuição de competência.
IV. Dispositivo
8. Recurso conhecido e desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 239; CPC, art. 53, III, a e b, art. 63, §§ 1o e 5o; Lei Complementar no 8/1970; Lei Complementar no 26/1976, art. 4o; Lei no 13.932/2019; Nota Técnica 8 (CIJDF No 8/2022); Lei no 14.879/2024.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 33 do STJ; EREsp n. 1.730.436/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, julgado em 18/8/2021, DJe de 3/9/2021; STJ. 1a Seção. REsps 1.895.936-TO, 1.895.941-TO e 1.951.931-DF, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 13/9/2023, Recurso Repetitivo – Tema 1150; TJDFT, CC 0748560-23.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2025, publicado no DJe: 06/02/2025; TJDFT, CC 0745090-81.2024.8.07.0000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 27/01/2025, publicado no DJe: 05/02/2025; TJDFT, CC 0722666-45.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 19/08/2024, publicado no DJe: 16/09/2024.